Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005161-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO - CPF: 030.725.081-43 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MONALISA TIENE PEREIRA - CPF: 034.732.231-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005161-88.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – JUIZ-PRESIDENTE QUE DECRETOU A PRISÃO AO PROLATAR A SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A simples menção da gravidade concreta dos delitos, tampouco o fato de o delito praticado integrar o rol de crimes hediondos, ou a mera invocação do
quantum
da pena aplicada, não se mostram fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, sem a existência de base empírica a evidenciar a sua imprescindibilidade.

A identificação da responsabilidade criminal imputada ao agente – após a avalição de todas as provas produzidas nos autos –, por si só, não autoriza a decretação da custódia preventiva e a negativa de recorrer em liberdade, notadamente por ser ilegal a execução provisória da pena (STF, HC 174759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005161-88.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Luiz Gomes Rosafa Atensio
, contra ato comissivo do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, em decorrência de veredicto do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo [art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/03], à pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime fechado, como também decretou a sua prisão preventiva.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundação idônea, porquanto, além de ter sido determinado o imediato cumprimento da pena imposta, sem trânsito em julgado,
“o paciente nunca foi preso pelos fatos pelos quais foi julgado nestes autos conforme o próprio relatório da sentença”
; 2)
“o paciente não cumpria nenhuma medida cautelar nesta ação penal, mesmo assim, não há nestes 10 (dez) anos, qualquer notícia nos autos de qualquer ato tendente a tumultuar a instrução criminal, testemunhas ou vítima”
; 3)
“o único crime pelo qual o paciente foi condenado por fatos posteriores, foi um crime de porte de arma, onde o paciente já teve sua pena extinta pelo integral cumprimento”
, além de
“outro crime de porte de arma, em fase recursal”
, o que também afasta a legalidade da custódia por ausência de contemporaneidade.

Ao final, requereu a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se o respectivo contramandado.

A liminar pleiteada foi parcialmente deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005161-88.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ilegalidade invocada neste
writ
está centrada na decisão do juiz da causa que, na prolação da sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade.

A denúncia expõe que:

“No dia 13 de maio de 2013, por volta das 23 horas, o acusado André Luiz Gomes Rosafa Atensio, via pública, em frente da residência da vítima localizada na Rua Pirajuí, 165 A, Bairro Vila Marinópolis, em Rondonópolis-MT, com consciência e vontade, com uma arma de fogo, tentou matar a vítima Monalisa Tiene Pereira, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade por erro de pontaria.

A vítima é funcionária do posto de combustíveis Idaza e o denunciado é cliente do posto. Aproximadamente três dias antes dos fatos, o denunciado começou a assediar a vítima convidando para sair, mas a vítima recusou. Inconformado, o denunciado xingou e a ameaçou de morte.

No dia e local dos fatos, o denunciado resolveu concretizar as ameaças. Com o veículo Fiat/Strada, de cor prata, placa OBE 6979, o denunciado se armou e foi na residência da vítima, quando a surpreendeu chegando de motocicleta, na companhia de Anderson, colega de trabalho.

De surpresa, o denunciado sacou a arma, apontou e efetuou três disparos contra a vítima, mas errou a pontaria e atingiu o muro da casa e o veículo que estava estacionado na garagem da residência. Após os disparos, o denunciado fugiu do local”.

Extrai-se dos autos que o paciente respondeu ao processo em liberdade desde o fato delituoso, ocorrido em
13-5-2013
.

Na Sessão do Tribunal do Júri, realizada em
15-3-2023
, o Juiz-Presidente, após o veredicto dos jurados, decretou a custódia preventiva do paciente [depois da manifestação do órgão ministerial] nestes termos:

“Entendo que requerimento ministerial deve ser deferido pela existência de fatos novos.

Primeiramente, o mérito da causa foi apreciado por órgão colegiado segundo o qual a Constituição Federal veda que qualquer tribunal reanalise o mérito, ou seja, a decisão fática dos Srs. Jurados não pode ser reexaminada.

Apesar de o Superior Tribunal de Justiça entende que a pena imposta em Plenário não pode ser antecipada, posto que contra a mesma cabe apelação, recurso este que pode ter efeito suspensivo, neste sentir: [...]

Por outro lado, diverge o Supremo Tribunal Federal que entende que, pelas características próprias do Tribunal do Júri, é sim possível a antecipação da pena, independente da coisa julgada ou de motivos ensejadores da prisão processual.

Em suma, o STF entende que a condenação pelo Conselho de Sentença é situação perfeita para que o Juiz Presidente decrete a prisão para cumprimento antecipado da pena
.

[...]

Temos que o Supremo Tribunal Federal é uma corte grau hierárquico maior que o Superior Tribunal de Justiça, bem como que o posicionamento do STF quanto ao cumprimento provisório da pena decorrente de condenação em Tribunal Popular do Júri é mais recente do que o fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a medida.

Outro ponto é que a decisão prolatada nesta data, pelos Srs. Jurados, não pode ter seu mérito reapreciado por qualquer órgão do Poder Judiciário. O veredicto é supremo.
Assim sendo, surge nesta data fato novo, o reconhecimento, por órgão competente, da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada
.

Por outro ângulo, importante destacar que o réu mesmo sendo intimado pessoalmente, de forma maliciosa, tentou evitar o julgamento, como o fez anteriormente no sumário da culpa (os fundamentos estão apresentados na ata), fato que implicou no julgamento sem a presença do réu a decretada sua revelia.

Por outro lado, temos que o acusado, após receber concessão de liberdade neste feito, promoveu várias condutas criminosas, inclusive sendo condenado recentemente por crime de porte ilegal de armas – crime ao qual foi condenado pelo Corpo de Sentença
. Tem-se, ainda, a existência de vários inquéritos e ações penais por crimes de violência doméstica e contra as mulheres, em especial uma passagem recente por stalking. Novamente, o acusado reiterou conduta criminosa, pois voltou a assediar mulheres.

Logo, há contemporaneidade, vez que o crime de stalking é fato recente e posterior ao início do cumprimento da pena na condenação por porte ilegal – descumprimento inclusive das condições do regime de pena
.

Portanto, há nos autos o descumprimento das condições anteriormente fixadas, que permitem a decretação de prisão
. [...]

Desta feita, é necessária a decretar a prisão
para garantir a aplicação da lei penal
, mais precisamente da decisão condenatória do Conselho de Sentença.

Por tais motivos, decreto a prisão do réu”.

Quanto ao argumento
principal
empregado para a decretação da custódia preventiva, não obstante o posicionamento adotado pela autoridade coatora,
“deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no HC 714.884/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 24/03/2022).

Assim, aliás, se posicionou o STF:

‘HABEAS CORPUS’ – CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBENARIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO ART. 5º, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 617, ‘IN FINE’, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA – ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO DE OFÍCIO”
(STF, HC 174759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020).

Na hipótese vertente, a despeito da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, não se pode olvidar que o
modus operandi
empregado pelo paciente não extrapolou a normalidade do tipo –
para fins de decretação da custódia preventiva
– e a gravidade do crime imputado já foi considerada pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato.

No tocante à referência
subsidiária
quanto à prática de novos crimes [em 2019, 2021], convém salientar que as novas anotações criminais, além de não apresentar qualquer gravidade apta a evidenciar a periculosidade do agente [porte ilegal de arma de fogo], foram cometidas em 2014 e 2021 e o ato constritivo foi proferido em 15-3-2023, ou seja, após 2 (dois) anos da última imputação delitiva, não havendo, portanto, contemporaneidade.

A propósito, ainda que o juízo
a quo
tenha consignado que
“o crime de stalking é fato recente e posterior ao início do cumprimento da pena na condenação por porte ilegal – descumprimento inclusive das condições do regime de pena”
, além se tratar apenas de um pedido de medidas protetivas [sem início de inquérito ou ação penal], diz respeito a fato a ser analisado e, se for o caso, penalizado pelo juízo da execução atinente à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo [autos n. 2000455-86.2019.811.0064], e não no contexto destes autos [tentativa de homicídio ocorrido em 2013].

Nesse quadro, considerando as anotações criminais supracitadas, e a circunstância de o paciente não ter se apresentado para julgamento, recomenda-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para alcançar o mesmo fim de segregação (STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Anoto que o paciente manifestou desejo em recorrer da sentença, tendo o seu recurso de apelação aportado neste Tribunal no dia 10-4-2023.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
André Luiz Gomes Rosafa Atensio
, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023